Tribunal: TJDFT
Processo: 0727596-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. SAÍDAS TEMPORÁRIAS DEFERIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA GRAVE COMETIDA PELO APENADO. PRAZO DE REABILITAÇÃO. FALTA COMETIDA HÁ QUASE TRÊS ANOS. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 123 da Lei 7.210/84, para que a concessão do benefício de saídas temporárias, é necessário o cumprimento do requisito objetivo (cumprimento no mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente) e do requisito subjetivo (bom comportamento carcerário).
2. A prática de falta grave não acarreta o reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefício das saídas temporárias, sob ofensa ao princípio da legalidade.
3. A análise do requisito subjetivo para a concessão de saídas temporárias deve obedecer aos períodos depuradores previstos no art. 151 da Lei Distrital 5.969/2017 (Código Penitenciário do Distrito Federal).
4. No caso, a prática da falta de natureza grave foi cometida no dia 18/10/2017, sendo que a decisão que concedeu as saídas temporárias foi proferida no dia 19/10/2019, logo já se havia ultrapassado o período de reabilitação há mais de um ano e meio.
5. Tendo em vista que não foram anotadas outras faltas graves atribuídas ao apenado quando da prolação da decisão que concedeu as saídas temporárias, nos seis meses posteriores à última falta cometida, tem-se que o apenado está reabilitado nos termos da legislação de regência, motivo pelo qual estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP, motivo pelo qual o acórdão recorrido deve ser reformado para manter a decisão que concedeu as saídas temporárias ao apenado.
6. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS PROVIDOS, para que prevaleça o entendimento minoritário, que manteve o benefício das saídas temporárias ao embargante, negando-se provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público. Condicionada a eficácia da presente decisão ao término do prazo de suspensão dos benefícios externos determinada pela Vara de Execuções Penais, em razão das medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do novo coronavírus (SARS Cov-2) no sistema penitenciário do Distrito Federal.